Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PESQUISAS AOS SISTEMAS DE DADOS. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1 – Comprovando-se que a parte não se quedou inerte, uma vez que sequer se esgotaram os meios de se encontrar o endereço do réu, além do que, a suposta inércia da parte, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

2 – Embora seja dever do autor fornecer o endereço atualizado do réu, para que seja promovida a citação, bem como a localização do veículo, é consolidado o entendimento de que o Judiciário tem papel importante em colaborar para facilitar a resolução do mérito, motivo pelo qual se defere a realização das pesquisas perante os sistemas BACENJUD, INFOSEG, dentre outros, sem as quais colocar-se-ia em risco a própria efetividade do provimento jurisdicional.

3 – O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade de esgotamento das possibilidades de localização do réu. Prestigia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final de mérito.

4 – Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.